Tribunal: TJSP
Processo: 1028187-43.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Invasão de conta do autor junto aos corréus Mercadopago.com e Mercadolivre.com, mediante utilização de fraude realizada com chip de telefonia – Prejuízo nas vendas do autor e débitos contratados não reconhecidos – Risco profissional – Situação que ensejou angústia e transtornos além do limite aceitável – Dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Invasão de conta do autor junto aos corréus Mercadopago.com e Mercadolivre.com, mediante utilização de fraude realizada com chip de telefonia – Prejuízo nas vendas do autor e débitos contratados não reconhecidos – Risco profissional – Situação que ensejou angústia e transtornos além do limite aceitável – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Manutenção do arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.